Tribunal: STF
Processo: Rcl 45176
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou o caso:
    O Município de Vitória afirma haver a Subseção Especializada em Dissídios Individuais nº 1, do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000528-67.2016.5.17.0004, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interpostos recurso de revista, e, após, embargos de divergência, sem sucesso. 
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. Busca a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e consignou a harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, a despeito da ausência de eficácia vinculante, reiterou a óptica ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão:
    No caso, a Turma reformou a decisão do Tribunal Regional para afastar a responsabilidade subsidiária imputada ao reclamado, tomador dos serviços, porque entendeu ser da reclamante o ônus da prova da ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
    Assim, verifica-se que a decisão embargada está em dissonância com o pronunciamento do STF e com a tese firmada pela SDI desta Corte no julgamento do processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, segundo os quais incumbe à administração pública tomadora de serviços o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, sob pena de configurar-se a sua conduta culposa. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o processo nº 0000528-67.2016.5.17.0004, em curso perante a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator